Tribunal: TJDFT
Processo: 0723962-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723962-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SANDRA HELENA CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que forneça o fármaco PALBOCICLIBE 125mg ao dia, por 3 (três) semanas a cada 4 (quatro) semanas para o tratamento da doença da autora/agravada, conforme prescrição médica, sob pena de multa fixada em R$500,00 ao dia, limitada a R$10.000,00, por ciclo recusado (ID 12340335). Por meio da decisão de ID 12438999, o efeito suspensivo restou indeferido. Contrarrazões ao ID 13663746. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o d. juízo a quo prolatou sentença em 20/01/2020, oportunidade em que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré, ora agravante, a cumprir obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear o tratamento com o medicamento Palbociclibe 125mg, via oral, ao dia, por 3 semanas a cada 4 semanas, e quanto mais for necessário após reavaliação da equipe médica, conforme solicitado pela médica assistente (ID 53738166 dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora